Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS “EX NUNC”.
1. O § 10 do art. 85 do CPC dispõe que nos “casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”.
2. Não houve desistência do feito executivo por parte da exequente, mas sim a perda superveniente do objeto da execução. Portanto, aplicável o princípio da causalidade, o qual determina que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes.
3. In casu, denota-se que a execução promovida pela exequente se deu em razão do inadimplemento contratual do executado/apelante, cuja inadimplência remonta a momento anterior ao ajuizamento de ação de rescisão contratual, por meio da qual as partes foram restituídas ao estado original.
4. Em que pese a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, o decido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. No momento da fixação dos honorários sucumbenciais, deve o magistrado considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. A respeito da questão, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1255 STF. Considerando as particularidades do caso e a discussão ainda existente no Tema 1255 do STF, na hipótese se mostra adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O pedido de gratuidade de gratuidade de justiça pode ser apreciado em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça não gera efeitos “ex tunc”, mas, tão somente, “ex nunc”; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Precedentes.
6. Gratuidade de justiça concedida. Deu-se parcial provimento ao recurso.